Tribunal: TRF3
Processo: 5000074-36.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
355/1327)

5000074-36.2026.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000074-36.2026.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANTONIO ELIEUDO MESSIAS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDO PIZANI - SP206225-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO REVOGATÓRIA. INÉRCIA DA AUTARQUIA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

- A pretensão de ressarcimento de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

- O termo inicial da prescrição da execução é a data do trânsito em julgado da decisão monocrática terminativa que manteve a sentença de improcedência que havia revogado a tutela provisória.

- O mero pedido de desarquivamento dos autos não interrompe a prescrição, por não constituir ato processual apto a impulsionar validamente a execução.

- A suspensão nacional dos processos determinada no âmbito da revisão do Tema 692/STJ não tem o condão de afastar prescrição já consumada anteriormente.

- Configurada a inércia da autarquia por lapso superior ao prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000074-36.2026.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANTONIO ELIEUDO MESSIAS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDO PIZANI - SP206225-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida no âmbito da competência constitucionalmente delegada, proferida em sede de cumprimento de sentença, que autorizou a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, com espeque na tese firmada no julgamento do Tema 692 STJ, de teor abaixo reproduzido (destaques constam do original):

Vistos.

Trata-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada por Antonio Elieudo Messias Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Impugna alegando que não há título executivo que determine a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada. Sustenta a prescrição e a irrepetibilidade dos valores, recebidos de boa-fé e de natureza alimentar. Requer extinção da liquidação ou, alternativamente, reconhecimento da prescrição e condenação do INSS em honorários.

Intimado o INSS se manifestou sobre a impugnação às fls. 292/293.

É o breve relato. Decido.

A parte executada propôs ação pleiteando a concessão de benefício previdenciário, a qual foi deferida por decisão liminar (fls. 64) e posteriormente revogada por sentença de improcedência (fls. 160/162). Negou provimento a apelação, com trânsito em julgado em 12/09/2013 (fls. 187) .

Pois bem.

No presente incidente de cumprimento de sentença, o exequente pretende a devolução dos valores recebidos decorrentes da tutela provisória cassada.

Por outro lado, a executada sustenta que os valores recebidos por força de tutela antecipada são irrepetíveis, em razão do caráter alimentar e da boa-fé e estão prescritos.

Primeiramente, o argumento de prescrição quinquenal não merece acolhimento. O curso do prazo prescricional para a cobrança de tais valores esteve suspenso em âmbito nacional, aguardando-se a definição da tese pelo STJ no Tema 692, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/12/2024. Tendo o INSS ajuizado o presente cumprimento de sentença em 2019, não há que se falar em prescrição.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.401.560/MT, Tema 692, fixou a seguinte tese: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)." (destaquei)

Posteriormente, no julgamento da Petição no 12.482/DF ratificou o entendimento anteriormente fixado no Tema Repetitivo 692, qual seja de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga a parte autora à restituição dos valores recebidos, com acréscimo redacional pertinente ao efetivo cumprimento ao artigo 115, II, da Lei no 8.213/1991, com a nova redação dada pela Lei no 13.846/2019, nos termos da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ. (...) 21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”. (Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes,Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Desse modo, não prospera a impugnação e não deve prevalecer o argumento do impugnante, sendo exigível a devolução de valores recebidos em virtude de tutela provisória, posteriormente cassada.

O ordenamento jurídico estabelece que decisões judiciais provisórias são reversíveis, podendo ter seus efeitos anulados retroativamente. Essas tutelas podem ser alteradas ou revogadas a qualquer momento, o que impede que seus efeitos se tornem permanentes. Assim, valores recebidos de forma provisória não devem ser considerados definitivos para o beneficiário.

Outrossim, a presença da boa-fé e da confiança, bem como a existência de natureza alimentícia são indiferentes no caso de ressarcimento dos valores recebidos, em razão da determinação judicial de natureza provisória, ou seja, não definitiva.

Em outros termos, diante da transitoriedade da tutela provisória, não há que se perquirir acerca da existência, ou não, de boa-fé da parte beneficiada, tão pouco do caráter alimentar dos valores recebidos.

Assim, havendo a reforma/revogação da decisão que antecipa os efeitos da tutela, é devida à restituição dos valores recebidos.

Deste modo, diante dos elementos expostos, REJEITO a impugnação oposta por Antonio Elieudo Messias Oliveira.

Prossiga-se o cumprimento da sentença, portanto, pelo cálculo apresentado pelo exequente às fls. 272/273, o qual deverá ser devidamente atualizado, requerendo o exequente o que de direito, em conformidade com o entendimento consolidado no julgamento definitivo do Tema 692 do STJ.

Os honorários desta fase são fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade uma vez que a executada é beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 64) que ora mantenho.

Intime-se.

Santa Cruz Das Palmeiras, 09 de dezembro de 2025.

Alega-se, em síntese, que “encontra-se prescrita a pretensão executória da Fazenda Pública, razão pela qual requer-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.”. Afirma-se que “Não havendo determinação de devolução dos valores recebidos por tutela antecipada, a execução intentada carece de título executivo, o que impõe sua extinção.”. Sustenta-se que “A cobrança pretendida pelo INSS é inexigível, pois o impugnante recebeu os valores de boa-fé, amparados por decisão judicial válida à época”. Aduz-se que “a devolução dos valores, representaria um grave comprometimento da subsistência da impugnante, configurando-se como medida desproporcional e injusta, em desacordo com o que preconizam os artigos 3o e 71 do Estatuto do Idoso acima mencionados.”.

Requer-se “A concessão de efeito suspensivo liminar, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente o cumprimento da decisão agravada, obstando qualquer ato de cobrança, execução ou constrição patrimonial em desfavor do agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, bem como da plausibilidade jurídica das teses suscitadas.”; e, ao final , o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de:

• reconhecer a inexigibilidade do crédito pretendido pelo INSS, diante da ausência de título executivo judicial que determine expressamente a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada;

• subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932;

• ainda subsidiariamente, afastar a devolução dos valores recebidos, em razão da boa-fé do agravante e do caráter alimentar das verbas previdenciárias, aplicando-se o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Suspenso, liminarmente, o cumprimento da decisão agravada

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) apresentou contraminuta.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Jíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 34925359, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Para o deslinde do feito faz-se necessário um breve resumo dos acontecimentos no feito subjacente:

Trata-se de ação previdenciária movida por Antonio Elieudo Messias Oliveira, ora agravante, em face do INSS, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença NB 531.780.352-3.

Em 22/6/2009 foram antecipados os efeitos da tutela, determinando-se o restabelecimento do auxílio-doença. Todavia, em 4/9/2012 fora prolatada sentença de improcedência, revogando-se a tutela concedida.

Interposto apelo pela parte autora, veio decisão monocrática terminativa negando-lhe seguimento, tendo a ação transitado em julgado em 2/9/2013 para a parte autora e em 12/9/2013 para o INSS.

Em 20/4/2018 o INSS protocolou pedido de desarquivamento, tendo sido notificado do desarquivamento em 27/6/2018.

Somente em 9/8/2019 peticionou requerendo a cobrança dos valores pagos em face da tutela revogada.

Veio o despacho, datado de 10/12/2019, suspendendo o processamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 692.

O Juízo informou às partes o trânsito em julgado do Tema 692, e o INSS peticionou, em 26/5/2025, requerendo o prosseguimento da cobrança.

O segurado, intimado, ofereceu impugnação ao cumprimento da sentença, alegando, em síntese, as mesmas matérias veiculadas na inicial deste agravo, sobrevindo a decisão agravada, ora em análise.

Pois bem. Cabe observar que o SJT, em 30/8/2013, ao analisar o Recurso Especial no 1.401.560 - MT 12/2/2014, afetou a matéria como representativa da controvérsia, submetendo-o ao rito do 543-C do CPC, suspendendo o julgamento dos recursos especiais que versavam acerca da controvérsia, assim delimitada: "Deve o litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS devolver os valores percebidos do INSS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada?".

Em 12/2/2014 foi lançada a seguinte orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

O acórdão somente foi publicado no DJe de 13/10/2015.

Embargos de declaração rejeitados, negado seguimento a recurso extraordinário e negado provimento a agravo interno, o acórdão transitou em julgado em 03/03/2017.

Em 13/12/2018 houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versavam acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ com trâmite no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que fossem interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP).

O julgamento do tema n.o 692 resultou na ementa abaixo reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.

Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022)

A teor de todo o acima relatado verifica-se que antes mesmo da determinação de suspensão dos processos que versavam acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ, em 13/12/2018, a pretensão do INSS já havia sido fulminada pela prescrição.

Para tanto, considera-se a data do trânsito em julgado ocorrido em 12/9/2013. Acrescente-se que a decisão do juízo a quo determinando a suspensão do feito em 10/12/2019 em nada interfere na conclusão acima, porquanto equivocada, diante da prescrição já consumada em data anterior.

Ora, no que diz respeito às execuções aparelhadas contra a Fazenda Pública, as normas de regência são o Decreto 20.910/32 e o Decreto-Lei 4.597/42, que dispõem que todo e qualquer direito de ação prescreve em 5 (cinco anos) a contar do fato do qual se originem.

Esclareça-se que o referido Decreto-Lei 4.597/42 prevê, ainda, o lapso prescricional intercorrente pela metade (dois anos e meio), para fins de declaração da prescrição no curso do processo.

E a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento.

No presente caso, como se trata de direito oriundo de relação jurídica previdenciária, aplica-se a norma presente no Plano de Benefícios, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (artigo 103 da Lei 8.213/91), in verbis:

"Art. 103 (...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Assim, a prescrição deve ser entendida como sanção a comportamentos de passividade que denotam desídia do titular do direito, o que claramente aconteceu no feito, em que o INSS deixou transcorrer, desde o trânsito em julgado, mais de 5 anos sem qualquer movimentação do feito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE N. 722.421/MG). TEMA REPETITIVO N. 692/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a devolução de valores recebidos a título de pensão de ex-combatente, pagos a si e a seu esposo no período de janeiro/2004 a abril/2010, por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela em processo. Após sentença que julgou improcedente o pedido, o Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do ente público, ficando consignado que os valores de caráter nitidamente alimentar não se devolvem, salvo se recebidos de má-fé, e esta, a toda evidencia, não é a hipótese dos autos.

II - Essa Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT (Tema n. 692), de relatoria do Ministro Sérgio Kukina (DJe de 13/10/2015), firmou entendimento no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

III - Posteriormente, o referido Tema passou por revisão pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no julgamento da Pet n. 12.482/DF, da relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 24/5/2022), revisou o entendimento já mencionado e firmou entendimento no sentido de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Confira-se: Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.

IV - Ocorre que o acórdão ora recorrido, ao aplicar o entendimento cristalizado no Tema n. 692, determinou que o desconto se limite a até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários percebidos, até a sua quitação. Assim, considerando que, quanto ao ponto, não houve interposição de recurso por parte da União, não é possível modificar o percentual a fim de enquadramento no repetitivo, ante a vedação ao reformatio in pejus.

V - Quanto à prescrição, não merece melhor sorte a recorrente. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é quinquenal o prazo de prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora. Confira-se: REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021 e AgInt no AREsp n. 1.647.056/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 16/9/2020.

VI - Na hipótese, como acertadamente o termo inicial da prescrição tem início na data do trânsito em julgado da decisão que revogou a decisão precária que conferiu o direito ao pagamento dos valores recebidos, não há que se falar em prescrição.

VII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

VIII - Agravo interno improvido."

(AgInt no REsp n. 1.661.701/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

PREVIDENCIÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADAPOSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O INSS não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida, persistindo impassíveis de alteração os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a incidência da prescrição intercorrente na ação de execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: "...prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação...".

3. O prazo prescricional da execução é de 5 (cinco) anos e inicia-se quando o direito subjetivo do titular passa a ser exigível, ou seja, quando nasce a pretensão. Vale dizer, o termo inicial da prescrição tem início na data do trânsito em julgado da decisão que revogou a decisão precária. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no REsp n. 1.003.543/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).

4. No caso, o trânsito em julgado da sentença de improcedência, com a revogação da tutela antecipada, ocorreu em 18/08/2011, contudo, a Autarquia Previdenciária requereu o cumprimento de sentença apenas em 28/03/2019, ou seja, após decorrido mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença.

5. A Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183, promovida pelo Ministério Público Federal e Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a que se refere o INSS, trata sobre o meio processual adequado para a restituição/cobrança do crédito decorrente de benefício previdenciário pago indevidamente, cujo julgado definitivo determinou que a cobrança deve ser realizada nos próprios autos em que trata a questão de mérito, e não por meio de uma nova ação ou ajuizamento de execução fiscal. Logo, a referida ACP não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, de forma que não se verifica a causa suspensiva arguida pela Autarquia.

6. Em sede de agravo interno o ente autárquico não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

7. Agravo interno improvido.

(TRF3R, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5044517-82.2025.4.03.9999, 10a Turma, Relatora: Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, Julgamento: 25/06/2025, DJEN Data: 27/06/2025).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. INSS. PRESCRIÇÃO.

- A prescrição é uma sanção para a falta de tramitação injustificada, maculadora da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica.

- O INSS deu início à execução dos valores pagos indevidamente em razão de tutela provisória revogada após 8 (oito) anos do trânsito em julgado.

- Durante esse período, o INSS manteve-se silente e não pediu sequer a suspensão do feito.

- Desde 13/10/2015, estava em vigor o Tema n. 692 do STJ (REsp 1.401.560), em sua redação originária, que já amparava a devolução dos valores pagos em decorrência da tutela provisória revogada.

- Ante a inércia da autarquia, está configurada a prescrição da pretensão executória, cabendo a extinção da execução, de modo que a ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183 não tem o condão de alterar esse panorama.

- Configurada a prescrição intercorrente, mantida a extinção da execução.

- Apelação não provida."

(TRF3R, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012496-58.2008.4.03.6112, 9a Turma, Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 16/05/2024)

Cabe destacar que o mero pedido de desarquivamento da ação não obsta a prescrição, que apenas é interrompida se praticado ato processual de efetiva relevância na tramitação do feito, com o prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA.

- Não se verifica a ocorrência de nulidade de atos processuais, tendo em vista a publicação da certidão de decurso do prazo solicitado pelo exequente de 90 dias (id Num. 161407821 - Pág. 35), tendo sido após determinada a remessa dos autos ao arquivo. Ademais, o impulsionamento do feito cabe às partes e não ao magistrado.

- A prescrição tem como objetivo por fim à pretensão do titular da ação, que se quedou inerte em um determinado lapso de tempo, privilegiando assim, a segurança jurídica e a ordem social.

- Adota-se a orientação de que o processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, cinco anos, em virtude do enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal Federal: "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

- Em matéria previdenciária, a prescrição é regulada pelo Art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, in verbis: "Art. 103 (...) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

- Para se caracterizar a prescrição intercorrente, é necessário se definir o momento em que se considera caracterizada a inércia culposa da parte, para o fim de determinar a data inicial da prescrição. Em outras palavras, o trabalho prático consiste em procurar, dentro do feito executório, um lapso de tempo contínuo, igual ou superior ao prazo de prescrição, dentro do qual se constata a absoluta paralisação do processo em decorrência da desídia do demandante. - No caso em comento, o trânsito do título executivo judicial ocorreu em 07/08/2008, e o início da execução ocorreu somente em 10/04/2015, restando evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente.

- O meropedido de desarquivamento da ação não obsta a prescrição, que apenas é interrompida se praticado ato processual de efetiva relevância na tramitação do feito, demonstrando a quebra substancial e concreta da inércia da parte exequente.

- Ainda, como bem observado pelo magistrado a quo, a nomeação da inventariante do espólio GINA LOURDES FRONZA PERDIGÃO FRANCO ocorreu em 10.3.09 (id Num. 161407821 - Pág. 57), de modo que poderia, desde então, ter regularizado o polo ativo e dado efetivo andamento à execução.

- Impõe-se, assim, o reconhecimento da prescrição da ação executiva.

- Esclareça-se ser admissível o deferimento da justiça gratuita ao espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. - A autarquia não demonstrou que a condição de hipossuficiente reconhecida em favor da parte embargada foi alterada, pouco importando tratar-se de espólio ou pessoa física.

- Apelações improvidas.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5108022-86.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/09/2021, DJEN DATA: 08/09/2021) - grifei

Acrescente-se que não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte interessada para propor a execução, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão exequenda. Também não há que se falar em intimação pessoal da parte interessada para impulsioná-la.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA

1. A execução encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte. O prazo prescricional da ação executiva é de cinco anos, a contar da data de início de prazo processual aberto para o exequente praticar ato processual que lhe cabia.

2. Não é necessária a intimação pessoal da parte interessada porquanto o marco inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão exequenda. Precedente desta Corte.

3. Ante ao longo período de tempo transcorrido entre o transito em julgado (28.11.1995) e o pedido de obrigação de fazer (22/02/2016), mais de vinte anos após resta evidente a ocorrência da hipótese da prescrição da pretensão executiva.

4. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000502-33.2014.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/05/2022, DJEN DATA: 02/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

- Consoante entendimento pacífico do STJ, é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda, a teor do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF. Precedente.

- Orientação supracitada que tem como pressuposto entendimento de que o procedimento de liquidação integra o processo de conhecimento. Precedentes.

- É despicienda a intimação pessoal da parte interessada porquanto o marco inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão exequenda. Precedente desta Corte.

- Hipótese em que, entre o trânsito em julgado decisão que pôs fim à fase de liquidação, ocorrido em 09.06.2000, e o impulso inicial da fase executiva, ocorrido em 03.2016, restou ultrapassado o prazo quinquenal

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL – 0004740-73.2000.4.03.6113, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, data do julgamento 01/02/2022, Intimação via sistema DATA:10/02/2022)

Ante o exposto, suspendo o cumprimento da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvda.

É o voto.

VANESSA MELLO

Jíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO REVOGATÓRIA. INÉRCIA DA AUTARQUIA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

- A pretensão de ressarcimento de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

- O termo inicial da prescrição da execução é a data do trânsito em julgado da decisão monocrática terminativa que manteve a sentença de improcedência que havia revogado a tutela provisória.

- O mero pedido de desarquivamento dos autos não interrompe a prescrição, por não constituir ato processual apto a impulsionar validamente a execução.

- A suspensão nacional dos processos determinada no âmbito da revisão do Tema 692/STJ não tem o condão de afastar prescrição já consumada anteriormente.

- Configurada a inércia da autarquia por lapso superior ao prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão